Tribunal: TJDFT
Processo: 0740202-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740202-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTES: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADOS: JOSÉ AFRÂNIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA Despacho 1. Agravo interno interposto por Klaus Stenius Bezerra Camelo de Melo e Thaylise Sousa Bezerra (ID no 42773714) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 41708896). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO